Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o banco réu compareceu espontaneamente no feito na origem (ID 15044860, fls. 57). Assim, em observância ao devido processo legal e a fim de evitar qualquer nulidade, reconsidero a decisão liminar de ID 15135714 apenas para determinar que se proceda a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para apresentação de contrarrazões ao recurso. Após realizada a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator